Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BRB – Banco de Brasília S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Elizethe Gomes de Souza Carvalho – e de outros litisconsortes, intimara-o para indicar a documentação necessária para instrução da Carta Precatória de citação da agravada e comprovar o recolhimento das custas processuais perante o Juízo deprecado, tendo em vista que o mandado de citação expedido não fora recebido. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja reconhecida a citação da agravada na pessoa do porteiro do condomínio edilício, na forma prevista pelo artigo 248, §4o do estatuto processual. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que não afigura-se escorreita a decisão guerreada, que determinara sua intimação para recolher as custas referentes à carta precatória de citação da agravada. Defendera que a citação da agravada fora regularmente realizada, sobejando prescindível a expedição de carta precatória com idêntica finalidade. Sustentara que a agravada reside em condomínio edilício, devendo ser aplicada à hipótese a regra albergada no artigo 248, §8o do Código de Processo Civil, que preconiza que, nos condomínios edilícios, será válida a entrega do AR de citação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Salientara que a agravada encontra-se inadimplente há vários anos, usufruindo dos valores que lhe foram fomentados, devendo ser reputada válida a sua citação. Registrara que “os custos de emitir uma guia para cumprimento de precatória, especialmente num Tribunal sabidamente ineficiente, como o TJGO, cujas taxas judiciárias são as mais altas do país, importará em prejuízo ao exequente/agravante1.” Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BRB – Banco de Brasília S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Elizethe Gomes de Souza Carvalho – e de outros litisconsortes, intimara-o para indicar a documentação necessária para instrução da Carta Precatória de citação da agravada e comprovar o recolhimento das custas processuais perante o Juízo deprecado, tendo em vista que o mandado de citação expedido não fora recebido. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja reconhecida a citação da agravada na pessoa do porteiro do condomínio edilício, na forma prevista pelo artigo 248, §4o do estatuto processual. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade do encargo que fora debitado ao agravante de promover as medidas necessárias para viabilizar a citação da agravada por meio de carta precatória. Segundo sustentara o agravante, a agravada fora validamente citada, afigurando-se prescindível a expedição de carta precatória com essa finalidade. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Com efeito, o agravante ajuizara execução em desfavor da agravada e de outros litisconsortes almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Deve ser assinalado que o endereço da agravada indicado pelo agravante é localizado em Goiânia/GO, e, por esse motivo, fora expedida carta postal de citação. Em consonância com o documento coligido aos autos da execução, o AR de citação da agravada fora devolvido sem cumprimento pelo motivo “ausente” nas três oportunidades em que intentada sua entrega, confira-se2: Nota-se que, diversamente do que defendera o agravante, a agravada não fora citada e não sobeja possível aplicar, na hipótese, a regra inserta no artigo 248, §3o do estatuto processual. Aludido preceito legal autoriza considerar como válida a citação recebida por porteiro quando a parte ré residir em condomínio fechado, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinone3 pontua que: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega da carta ou do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” No mesmo sentido é o ensinamento de José Miguel Garcia Medina4, confira-se: “Validade da citação, quando a carta for entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Autoriza o § 4.o do art. 248 do CPC/2015 a entrega da carta de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, em se tratando de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso. A hipótese não era prevista no CPC revogado, e a jurisprudência, com acerto, não admitia que a citação pelo correio se perfizesse desse modo (cf. STJ, SEC 1.102/AR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, j. 12.04.2010). Como antes se observou, a citação deve ser pessoal, como regra (cf. comentário ao art. 242 do CPC/2015). No caso previsto no § 4.o do art. 248 do CPC/2015, pressupõe a lei processual que exista algum vínculo de subordinação entre o funcionário da portaria (que, normalmente, tem vínculo empregatício com o condomínio) e o condômino. O funcionário da portaria, assim, não é considerado um ‘auxiliar extravagante’ que recebe um encargo da justiça (cf., a respeito, comentário ao art. 149 do CPC/2015), mas alguém que, de acordo com o § 4.o do art. 248 do CPC/2015, ao menos para o recebimento da citação atuará como representante do demandado, devendo assinar, em seu próprio nome, o aviso de recebimento (que, como regra, deve ser assinado pelo citando, cf. § 1.o do art. 248 do CPC/2015). A recusa ao recebimento da carta de citação só é admissível se o funcionário da portaria declarar por escrito que o citando encontra-se ausente. A regra, por excepcional, deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo à citação realizada por oficial de justiça, que não deverá se contentar com a entrega do mandado do porteiro (diversamente se dá no contexto da citação com hora certa, em que se admite a intimação ao porteiro, como parte integrante do conjunto de atos que compõem essa forma de citação.” Consignadas essas observações, depreende-se que somente se considera válida a citação feita mediante entrega do mandado ao funcionário da portaria de condomínio edilício quando efetivamente se aferir que o citando reside no local, tanto que o agente da portaria opta por receber a citação por conhecer a pessoa citada, e, portanto, quando o mandado é entregue. Na hipótese, o porteiro do condomínio edilício em que reside a agravada não recebera a missiva, pois não se infere qualquer assinatura no AR, que, em verdade, fora devolvido com a anotação de “ausente”, não sobejando possível considerar que a agravada fora citada. Consoante atesta a diligência citatória acima colacionada, positiva que sua destinatária estava ausente nas três tentativas de entrega da correspondência, ou seja, do mandado citatório, ficando patente que não ocorrera a efetivação da citação da executada. Nesse contexto, ressoa cabível a citação da agravada por carta precatória, conforme determina o artigo 249 do estatuto processual, que assenta que, frustrada a citação pelo correio, deve o ato ser feito por oficial de justiça. Assim, considerando que a agravada reside em Goiânia, sua citação deve ser promovida por carta precatória. Confira-se, por oportuno, o texto legal: “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” Ora, a informação prestada pela Empresa de Correios, no sentido de que o AR pertinente ao mandado citatório fora devolvido após três tentativas frustradas de entrega pelo fato de que a destinatária estava ausente em três ocasiões, não implica a imputação à jurisdicionada de responsabilidade ou efeito pelo não recebimento da correspondência, porquanto não denota conhecimento do ato, tampouco a intenção de não receber a citação. Destarte, deve ser renovada a tentativa de citação da agravada, agora por carta precatória, devendo o agravante, como exequente, suportar os custos da diligência. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. CITAÇÃO POR EDITAL. SITUAÇÕES EXPECIONAIS. AR DEVOLVIDO SEM INFORMAÇÕES. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. (...) 3. A realização da citação por edital deve ser determinada somente quando as tentativas frustradas de citação pelos Correios têm como motivo de devolução "mudou-se" ou "desconhecido". Já a tentativa de citação realizada por oficial de justiça mostra-se razoável quando o motivo da devolução do AR sem recebimento pelo destinatário for "ausente 3 x" ou "recusou recebimento. (...)” (Acórdão 1354938, 07090850920198070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. (...) 2. A carta registrada que retorna com o aviso de não recebimento por ausência do destinatário não representa circunstância que, por sua indução lógica, poderia conduzir à conclusão de que a parte ré estaria em local ignorado, incerto ou inacessível. 3. Ao revés, trata-se de contexto que reclama a promoção de novas diligências que sejam capazes de elucidar, com maior grau de certeza, se naquele local é possível localizar a parte que se pretende citar, especialmente por meio de oficial de justiça, ainda que por meio de carta precatória, por se tratar de endereço situado em outra unidade da federação. (...) 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1318252, 07106820320208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a ilustrada decisão agravada afigura-se escorreita, evidenciando a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida e carência de plausibilidade do direito invocado, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, notadamente defronte a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado, deixando a tutela provisória almejada desguarnecida de pressuposto de sustentação. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência e intimado o agravante, tornem os autos conclusos, porquanto prescindível a intimação da agravada para contrariar o recurso, tendo em vista que ainda não fora aperfeiçoada a relação processual na execução subjacente. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator